Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000332-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 318.341.751-00 (RECORRIDO), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000332-95.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S.A. - Concessionária De Serviço Público De Águas E Esgoto

Recorrido(s):

Helena de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DA FATURA REALIZADO EM AGENTE ARRECADADOR (LOTÉRICA). SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DA FATURA.

ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. FALHA QUE NÃO DEVE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o comprovante apresentado pelo consumidor demonstra que o pagamento da fatura ocorreu diretamente em caixa de casa lotérica, não há como lhe imputar eventual falha da ausência de repasse do valor ao credor, em razão de erro de digitação do código de barras que não cometeu.

Reduz-se o quantum indenizatório se este foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do acima exposto e fundamentado, OPINO por:

1. RECONHECER o direito da parte autora à prioridade de tramitação processual, devendo a secretaria promover as anotações necessárias no cadastro do feito caso ainda não tenham realizado.

2. CORRIGIR de ofício o valor da causa em R$ 18.247,26 (dezoito mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), determinando a devida retificação pela r. Secretaria.

3.

RATIFICAR decisão id. 75964095, que deferiu a tutela de urgência tornando-a definitiva, e RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, conforme art. 6o, VIII do CPC.

4.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da pretensão deduzida na inicial
, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

5.
RECONHECER que houve falha na prestação do serviço pela Ré, por via de consequência, DECLARO nula a cobrança da fatura de novembro/2021, uma vez que já foi quitada.

6.
RECONHECER os danos morais
, de responsabilidade da Ré na modalidade in re ipsa, e
CONDENÁ-LA ao pagamento de indenização à Autora, que arbitro no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso de corte (05/01/2021) e a correção monetária, a partir desta data.

No presente caso restou incontroverso que em 03/11/2021, a parte Autora realizou o pagamento de sua fatura de água e esgoto, no valor de R$67,26, com vencimento em 19/11/2021, diretamente em caixa de casa lotérica, mas houve falha na transmissão de informação da quitação, em razão da digitação errônea do código de barras.

Ocorre que houve a suspensão dos serviços em 05/01/2022, tendo a religação ocorrido somente em 12/01/2022.

Em que pese a alegação da empresa Ré de que houve erro na digitação do código de barras, por culpa de terceiro, o que afasta a sua responsabilidade, além de que caberia a parte Autora encaminhar o comprovante de pagamento da referida fatura, argumentando que só teve conhecimento da situação após o corte dos serviços, verifica-se nos autos que a parte autora solicitou a religação dos serviços, conforme ordem de serviço anexa a contestação, além de constar a informação de que
“cliente em atendimento apresentou comprovante de pagamento da ref. 11/2021”
.

Pois bem. Resta comprovado nos autos que houve, de fato, falha na digitação do código de barras pelo agente arrecadador (lotéricas), todavia, entendo que não pode a empresa compartilhar com o consumidor a responsabilidade pelas consequências da imperfeição desse serviço, ocasionando a suspensão no fornecimento do serviço, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e dissabores sofridos pelo consumidor, que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, verifico que o valor fixado se encontra em desconformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação a título de dano moral para a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022